Tribunal: CARF
Processo: 10980.910532/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910532/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.684 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
FORCECAR AUTO PECAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
RECURSOS.
LIMITES
OBJETIVOS
DA
LIDE.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DO
DÉBITO
COMPENSADO.
CANCELAMENTO PER/DCOMP. POSSIBILIDADE
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em Declaração de
Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do débito
compensado.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, a qual
deve proceder com a devida análise da inexistência do débito compensado. Vencidos os
conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, Lizandro Rodrigues de Sousa e Rafael Taranto
Malheiros, que lhe negavam provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.683, de 15 de setembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10980.911416/2010-01, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910532/2010-02
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.684 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910532/2010-02

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
A contribuinte acima identificada apresentou manifestação de inconformidade
discordando do Despacho Decisório exarado pela DRF/Curitiba, que não homologou a
compensação declarada.
Em 17/01/2007, a manifestante solicitou compensação de débito no valor original
de R$ 8.161,60, referente a IRPJ (código 5993), do PA Dez/2006, com vencimento em
31/01/2007, com crédito no valor original de R$ 8.000,00, relativo ao recolhimento efetuado em
31/10/2006, no valor total de R$ 15.309,39.
O pedido foi formalizado mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de
Restituição/Compensação (PER/DCOMP), sob o no 01546.82357.170107.1.3.04-8820.
O Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba, em 05/10/2010, do qual tomou ciência em 14/10/2010, não homologou a compensação,
considerando a inexistência do crédito.
Consta ainda no Despacho Decisório que “A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Por intermédio da manifestação de inconformidade, a interessada argumenta:
DOS FATOS
Em virtude de inconsistência entre a DCTF do 2o Semestre/2006 e a
PER/DCOMP supra mencionada, no que diz respeito ao crédito pleiteado de IRPJ (5993) por
pagamento indevido ou a maior de R$ 8.000,00 não foi homologada a declaração de
compensação alegando-se inexistência do crédito suficiente para compensação, no entanto,
diante do recolhimento antecipado do imposto em montante suficiente para quitação do débito a
cobrança do valor em questão gerará uma obrigação principal em duplicidade.
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
O valor pleiteado refere-se à estimativa do IRPJ a ser compensado com o Saldo a
Recolher do Imposto apurado DIPJ/2007 conforme abaixo demonstrado:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.684 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910532/2010-02

DO MÉRITO
A empresa apurou um débito de R$ 193.491,60,recolheu aos cofres
públicos, mediante DARF(s) para liquidação deste débito a importância
de R$ 190.291,89 e compensou R$ 2.879,27 provenientes de retenção na
fonte sobre rendimentos de aplicações Financeiras, restando tão somente
a correção dos créditos indevidos a ser liquidada de sua obrigação
principal perante a União, ainda que a Declaração de Compensação não
tenha sido homologada, conforme demonstrado resumidamente abaixo:
Débito Apurado DIPJ 2006............................................. 193.491,60
Recolhimentos Efetuados mediante DARF(s)................ (190.291,89)
Compensação IRRF s/Rendimentos de Aplicações....... ( 2.879,27)
Saldo Recolher do IRPJ.............................................. 320,44
(....)
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte,
nos fundamentos do voto do relator:
Conforme sistemas da RFB, no que tange ao crédito informado no
presente PER/DCOMP, no valor de R$ 8.000,00, referente ao
recolhimento no valor de R$ 15.309,39, com o Código 5993, verifica-se
que o valor integral do DARF encontra-se alocado ao débito de IRPJ do
PA Set/2006, conforme informado pela interessada em DCTF, sem saldo
disponível.
As alegações trazidas na manifestação nada esclarecem em relação ao
crédito objeto da presente DCOMP.
Nessas circunstâncias, não comprovada, com documentação hábil, idônea
e suficiente, a existência de crédito líquido e certo, incabível o
reconhecimento do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.684 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910532/2010-02

Quanto ao débito informado na declaração de compensação, alega a
interessada que houve recolhimento antecipado do imposto em montante
suficiente para quitação do débito objeto de cobrança, referente ao valor
não homologado, podendo gerar uma obrigação principal em
duplicidade, entretanto, não traz comprovação suficiente para tal
afirmação.
Conforme pesquisas nos sistemas da RFB, verifica-se que o débito de
IRPJ, de código 5993, referente ao mesmo PA (Dez/2006) e vencimento
(31/01/2007), encontra-se sem saldo devedor. O recolhimento, no valor
de R$ 7.450,80, efetuado em 31/01/2007, foi alocado, conforme
informado pela interessada em DCTF.
Entretanto, consta na DIPJ/2007 retificadora, entregue em 27/10/2010,
Imposto de Renda a Pagar, referente ao PA Dez/2006, o valor de R$
109.315,53.
Assim, uma vez constatada a divergência de valores entre DCTF e DIPJ
em relação ao valor do débito, resta prejudicada a prova de inexistência
do débito, conforme alega a interessada.
Cabe esclarecer que se a manifestante tivesse retificado a DIPJ, conforme
valores constantes em DCTF, mesmo após ciência do Despacho
Decisório, este julgado poderia considerar comprovada a argumentação
de inexistência do débito.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual alega
em síntese:
O PER/DCOMP em tela teve como objeto a compensação de um suposto
crédito de IRPJ pago a maior no mês 10/2006 (competência 09/2006),
com o débito de IRPJ com vencimento em 01/2007 (competência
12/2006).
Acontece, ilustres julgadores, que, inobstante a transmissão do
PER/DCOMP na época por equívoco, a verdade é que a empresa não
realizou qualquer compensação de valores. Os DARF do IRPJ devido em
12/2006, bem como o ajuste anual (Lucro Real do ano de 2006), foram
pagos pela empresa, conforme comprovantes anexados neste ato.
O fato é, portanto, que a empresa por um equívoco de procedimento
interno, simplesmente deixou de cancelar o PER/DCOMP, que não teve
nenhum efeito prático, não tendo representado a supressão do pagamento
de quaisquer tributos.
Em outras palavras, apesar de a empresa ter solicitado a compensação, não fez uso dela,
tendo recolhido normalmente o IRPJ do ano de 2006:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.684 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910532/2010-02

Todos os comprovantes de pagamento estão anexos a este recurso.
Abaixo extrai-se da DIPJ:

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.684 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910532/2010-02

Nesse cenário, verifica-se que a empresa recolheu efetivamente o total de
R$ 193.171,15, DARF anexos, e, ainda que tenha sobrado um saldo
devedor de R$ 320,45, não realizou as compensações constantes do
PER/DCOMP que originou o crédito tributário.
Pugna portanto pelo acolhimento deste recurso, para, reformando a
decisão ora recorrida, anular o crédito tributário objeto deste processo
administrativo fiscal, determinando, se assim entender, de maneira
supletiva, a anulação do PER/DCOMP no 01546.82357.170107.1.3.04-
8820.
É o relatório do necessário.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
19/03/2020 (fls. 65 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no
dia 16/04/2020 (fls. 68 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos
do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, ainda em sua primeira manifestação nos autos o
contribuinte alega que o débito confessado na presente PER/DCOMP seria inexistente,
motivo pelo qual solicita o seu cancelamento. Não custa reiterar que o crédito
informado na presente PER/DCOMP – o qual o contribuinte sequer discute sua liquidez
e certeza – seria decorrente de um suposto pagamento a maior da estimativa, ao passo
que o débito o qual se pretende compensar seria também de estimativa referente ao
mesmo ano calendário do crédito alegado.
A instância a quo, em que pese ter verificado que o débito de estimativa o qual se
pretendia compensar estivesse realmente quitado via recolhimento de um DARF, deixou
de concordar com o alegado pelo contribuinte pelo fato de constar da DIPJ retificadora
um débito em montante superior daquele recolhido, veja-se mais uma vez o que afirma
a instância a quo (fls. 61 do e-processo):
Conforme pesquisas nos sistemas da RFB, verifica-se que o débito de IRPJ, de
código 5993, referente ao mesmo PA (Dez/2006) e vencimento (31/01/2007),
encontra-se sem saldo devedor (fls. 39/40). O recolhimento, no valor de R$
7.450,80, efetuado em 31/01/2007, foi alocado, conforme informado pela
interessada em DCTF (fls. 48/49 e 55/56).
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.684 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910532/2010-02

Entretanto, consta na DIPJ/2007 retificadora, entregue em 27/10/2010, Imposto
de Renda a Pagar, referente ao PA Dez/2006, o valor de R$ 109.315,53 (fls. 30 e
36).
Assim, uma vez constatada a divergência de valores entre DCTF e DIPJ em
relação ao valor do débito, resta prejudicada a prova da inexistência do débito,
conforme alega a interessada.
Cabe esclarecer que se a manifestante tivesse retificado a DIPJ, conforme valores
constantes em DCTF, mesmo após ciência do Despacho Decisório de fl. 02, este
julgado poderia considerar comprovada a argumentação de inexistência do
débito.
Com efeito, ao que parece, o contribuinte equivocou-se, para além da transmissão da
presente PER/DCOMP, também no preenchimento de sua DIPJ retificadora. E isto
parece ficar bastante claro ao verificar-se pelas próprias telas do sistema SIEF que o
débito de estimativa do período em análise nos presentes autos seria realmente aquele
informado em defesa, cujo recolhimento se deu por meio de DARF.
Por tal razão, entendemos que houve um duplo equívoco, o que, todavia, não impede
que o débito em questão seja analisado pela Unidade de Origem para fins de
confirmação da sua existência ou não.
A respeito do tema, é preciso asseverar o nosso posicionamento inicial no sentido de
não aceitar pedidos de cancelamento de débito ou da própria declaração de
compensação, como in casu, no âmbito do processo administrativo fiscal. Veja-se
abaixo precedentes deste mesmo Conselheiro em casos semelhantes:
PER/DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
PARCELA
ESTIMATIVA
IRPJ.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE COM PEDIDO PARA CANCELAMENTO DO
PER/DCOMP. NÃO CONHECIMENTO. A Manifestação de Inconformidade
não é veículo para requerer cancelamento de PER/DCOMP ou insurgência contra
a cobrança de débitos decorrentes da não homologação da compensação,
podendo-se atacar apenas a não homologação da compensação, conforme a Lei
no 9.430/96, art. 74, §9o. (Processo no 10980.910597/2009-14. Acórdão no
1002-000.812. Sessão de 10/09/2019)
DCOMP. A RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO DE DCOMP PELOS
ÓRGÃOS
JULGADORES,
APÓS
DECISÃO
QUE
NEGA
A
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
A
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem
meios adequados para veicular a retificação ou o cancelamento do débito
indicado na Declaração de Compensação. Não se pode alargar a competência dos
órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no Decreto no
70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem ser
submetidas. (Processo no 10980.926435/2009-90. Acórdão no 1002-001.038.
Sessão de 04/02/2020)
Sucede que ao refletir melhor sobre o tema, chegamos a conclusão de que esta não
parece ser a conclusão mais adequada para o deslinde dos presentes casos, o que
decorreu, inclusive, da leitura e compreensão de julgados da Câmara Superior deste
Conselho, os quais admitiam tal possibilidade. Veja-se por todos o seguinte precedente
de relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. Se a
exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação, e o
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.684 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910532/2010-02

sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este ato
segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para
apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito
compensado, tanto no que diz respeito à existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP, como
em relação à inexistência ou excesso do débito compensado. (Processo no
15374.938959/2008-12. Acórdão no 9101-004.767. Sessão de 06/02/2020)
Nos fundamentos do voto da relatora:
No exame da legislação de regência, porém, não se identificam os limites ao
contencioso administrativo acima fixados. Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na
redação à época da instauração do presente litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de
2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa
da União; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada,
ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.684 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910532/2010-02

VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal -
SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o
seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição
em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§
9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às
hipóteses previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
[...] (negrejou-se)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de
2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.684 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910532/2010-02

extintivo à DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados antes de
desconstituída a compensação mediante a edição de ato de não-homologação ou
de não-declaração da DCOMP. De outro lado, também atribuíram a esta
declaração o caráter de confissão de dívida relativamente aos débitos
compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito passivo não só afirma a
existência de um direito creditório passível de compensação, como também
confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a
inexistência total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do
direito creditório, mas sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do
débito compensado, tendo como decorrência a cobrança do valor a descoberto e
a sua eventual inscrição em Dívida Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da
Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se
prenderá a aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios
para sua atualização e imputação, muito embora seja também possível negar
homologação à compensação se indicado débito vedado pela legislação1.
Contudo, fato é que o ato de não-homologação não só nega a existência,
suficiência ou disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos
compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes,
confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito
passivo apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-
homologação da compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito
creditório, ou excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito compensado.
Na sequência, o §11 do mesmo dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao
débito objeto da compensação, sem demandar, para tanto, contornos específicos
dos recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011, nada
inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no
10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei no 10.833,
de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art. 25, inciso II, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput
e o § 1o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972
(Título II deste Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III
do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação (Lei no 9.430, de 1996,
art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
Nestes autos, porém, a autoridade julgadora de 1a instância argumenta que:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.684 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910532/2010-02

As alterações pretendidas não podem ser entendidas como mero erro de
preenchimento. O interessado introduz matéria nova e que, assim, não
pode ser conhecida neste momento processual.
A retificação da Declaração de Compensação somente pode ser admitida
antes do Despacho Decisório que não homologou a compensação (art. 57
da IN n° 600/2005).
Eventual pedido de retificação ou cancelamento do PER/DCOMP não
pode ser apreciado neste momento processual, no qual já foi denegada a
compensação. Tal análise não se insere no rol de competências das
Delegacias de Julgamento.
De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época da
edição do ato de não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Declaração de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação gerados a partir do
Programa PER/DCOMP, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de
documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em
formulário (papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida
pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de formulário
retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela
autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito
passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador e, no que se refere à Declaração de
Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo
débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a
apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que
desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá
apresentar à SRF nova Declaração de Compensação.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.684 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910532/2010-02

Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da
apresentação da Declaração de Compensação original.
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento
gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização
de formulário (papel), mediante a apresentação de requerimento à SRF, o
qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de
Ressarcimento ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do
requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de
Compensação será indeferido quando formalizado após intimação para
apresentação de documentos comprobatórios da compensação. (negrejou-
se)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou
cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no
que se refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em
momento algum afirma irretratável a confissão veiculada na declaração depois de
expedido o despacho decisório ou intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da
DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível
enquanto a declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não
destinada à inclusão de débito antes não compensado, e que o pedido de
cancelamento somente pode ser deferido se ainda não intimado o sujeito passivo
acerca da compensação. Ultrapassados estes marcos temporais, e concluindo-se
pela não-homologação ou não-declaração da DCOMP, as alterações da
compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos recursos
administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas
autoridades competentes para seu julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as orientações
atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos
termos da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO
DE REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
gerados por meio do programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo
sujeito passivo, mediante documento retificador gerado por meio do
referido programa.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.684 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910532/2010-02

Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual
será juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento,
de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido
de reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
será admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
declaração de compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à
RFB nova declaração de compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do
débito compensado, as informações da declaração de compensação
retificadora serão comparadas com as informações prestadas na
declaração de compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que
a declaração de compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de compensação original;
ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração
retificadora, desde que o período de apuração do débito esteja encerrado
na data de apresentação da declaração original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da
apresentação da declaração de compensação retificadora.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 70, que permanecerá sendo a data da
apresentação da declaração de compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da declaração de compensação
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.684 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910532/2010-02

poderá ser requerido, pelo sujeito passivo, mediante pedido de
cancelamento gerado por meio do programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser
solicitado, pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido
de reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em
relação ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do
despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso. (negrejou-se)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou
fraude na apresentação de DCOMP2, os parâmetros de espontaneidade presentes
no Decreto no 70.235, de 19723 e no CTN4 foram incorporados ao ato normativo
para excluir a possibilidade de o sujeito passivo desconstituir a infração depois
de iniciado o procedimento fiscal para sua verificação. Assim, são ineficazes,
para fins de exclusão da responsabilidade por infrações, as condutas de retificar
ou cancelar a DCOMP depois de o sujeito passivo ter sido intimado para
apresentação de documentos comprobatórios da restituição, ressarcimento ou
reembolso pleiteados, bem como da compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo inexistente, será
necessariamente cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o
cancelamento da DCOMP antes de intimado para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação. A legislação somente impede a exclusão da
penalidade prevista para a inobservância das vedações à apresentação de
DCOMP, mas o tributo permanece sendo obrigação decorrente de lei, e
dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular constituição, para ser
exigível5. E esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no contencioso
administrativo especializado quando há recurso administrativo previsto em lei
contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado
pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão quanto à
existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-
homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que, em casos
semelhantes ao presente, deveriam ser analisados os argumentos do sujeito
passivo acerca do direito creditório utilizado na DCOMP, como também
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.684 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910532/2010-02

resultaria na situação de, caso revertida a não-homologação por reconhecimento
do direito creditório no contencioso administrativo, surgir, potencialmente, um
indébito pela liquidação, por compensação, de um débito inexistente, remetendo
o sujeito passivo à inauguração de um novo procedimento para recuperação deste
crédito, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da eficiência
administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito
passivo para alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou
excesso de débito compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em momento
no qual a desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou
mesmo verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo decadencial,
dado este ter o fato gerador do tributo como referencial para definição do seu
termo inicial, enquanto o prazo para não-homologação da compensação é
definido a partir da data de apresentação ou retificação da DCOMP, sendo que a
compensação pode ser declarada anos depois da ocorrência do fato gerador do
débito compensado. Todavia, estas circunstâncias devem ser aferidas e
enfrentadas em cada caso concreto6, e não podem ser invocadas para excluir a
análise de pleitos que podem ser legítimos, negando-se qualquer possibilidade de
discussão administrativa acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à
inexistência ou excesso do débito compensado.
Assim, com base em todos os fundamentos acima apresentados, passamos a entender
que realmente não existem empecilhos impostos pela legislação para que um débito ou
uma declaração de compensação venham a ser declarados como inexistentes no âmbito
do processo administrativo fiscal.
No presente caso o contribuinte afirma que teria transmitido por equívoco a presente
PER/DCOMP, cujo débito, aliás, ainda consta de DIPJ também preenchida de maneira
equivocada, em sentido oposto ao que consta da DCTF.
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar os autos à Unidade de Origem a qual deve proceder com a devida análise da
inexistência do débito compensado.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.684 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910532/2010-02

ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, a qual deve
proceder com a devida análise da inexistência do débito compensado.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital